Tribunal: TJSP
Processo: 7003199-82.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LATROCÍNIO E FURTO - Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico - Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003 – Necessidade do exame no caso concreto – Parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003199-82.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO RAFAEL ARAUJO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo em execução, para o fim de cassar a progressão concedida, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39262
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 7003199-82.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antonio Rafael Araujo Pereira
Comarca: Marília
Juiz de 1a Instância: Renata Biagioni Belam
AGRAVO EM EXECUÇÃO
LATROCÍNIO E FURTO -
Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de
exame criminológico - Realização do exame a critério do juiz, não
obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da
Lei 10.792/2003 Necessidade do exame no caso concreto
Parcial provimento ao agravo.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP, que deferiu
progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado Antônio Rafael
Araújo Pereira (fls. 17/24).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 29/32).
Decisão mantida (fls. 33), a d. Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pelo provimento do agravo (fls. 36/40).
É o relatório.
Alega o Ministério Público, que o sentenciado não preenche o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime.
Aduz, em síntese, que o agravado não demonstrou a satisfação do critério
pessoal e que está preso pela prática de crimes graves, demonstrando tratar-se
de pessoa portadora de personalidade violenta e corrompida pelo submundo
do crime.
O agravo comporta parcial provimento.
A realização do exame criminológico deixou de ser
obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento
firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade da
referida norma.
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios.
É certo, também, que cabe ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário.
O MM. Juízo considerou que o sentenciado possuía mérito à
concessão da benesse, fundamentando a decisão com base apenas no atestado
de bom comportamento carcerário (fls. 14/15).
Todavia, na espécie, razão assiste ao órgão ministerial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
notadamente em função da gravidade de um dos crimes pelos quais o
sentenciado foi condenado (latrocínio), havendo informações de que a vítima
foi torturada e golpeada com dezenas de facadas.
Assim, casso a r. decisão objurgada, determinando a
realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo,
devendo, após, ser proferida nova decisão.
Faço consignar, ainda, que, salvo engano, o requisito objetivo
deveria observar o determinado na Lei n. 11.464/2007, pois o latrocínio foi
praticado em novembro de 2008. Contudo, à míngua de recurso ministerial
quanto a este tópico, mantenho a r. decisão em relação ao reconhecimento do
requisito objetivo.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para o fim de cassar a progressão concedida, com
determinação.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora